Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes em face do acórdão que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelas requeridas, reformou a sentença para estabelecer o valor devido a título de indenização correspondente aos juros de obra.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Dos embargos de declaração da parte autora. A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao restringir a restituição dos juros de obra aos valores da coluna “Juros”, contrariando a tese do Tema 996/STJ. Alega que deveriam ser restituídos todos os valores pagos em razão da mora contratual. Assim, requer efeitos infringentes, para determinar a devolução integral da coluna “Valor Pago” ou, subsidiariamente, das rubricas “Amortização/Correção na fase obra” e “Juros”.4.1. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou a controvérsia relativa aos juros de obra, concluindo, com fundamentação adequada, que a restituição deve restringir-se aos valores consignados na coluna “Juros”, por se tratarem dos encargos remuneratórios efetivamente discutidos e definidos contratualmente, inexistindo vício a justificar efeitos infringentes. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2080796, 0750846-86.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026.
5. Dos embargos das requeridas. As embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição, ao supostamente deixar de apreciar todas as razões deduzidas no Recurso Inominado.5.1. Sem razão as embargantes. No caso, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 ou no art. 1.022 do CPC. Ao contrário do alegado, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, culminando no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e dos juros de obra. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por não corresponder às suas expectativas, não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.5.2. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX, da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). 5.3. Com relação à alegação de caso fortuito, como pontuado no tópico “9” do Acórdão embargado, o contrato questionado nos autos foi celebrado em abril de 2021, quando se era permitido saber a real dimensão pandêmica. Ademais, o setor da construção civil não foi paralisado, por ser considerado essencial para o funcionamento da economia. Outrossim, não há nos autos qualquer prova técnica apta a embasar tal alegação, o que afasta a ocorrência de caso fortuito. 5.4. A questão do Termo de Reserva foi enfrentada no julgamento, conforme se verifica no item “6” do acórdão, onde restou consignado que o referido documento equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. 5.5. Quanto ao prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, mencionado pelas embargantes, restou superado pela fixação do prazo de tolerância de 180 dias. A inclusão desse prazo seria redundante, uma vez que a prorrogação já contemplou o período necessário. No mais, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. 5.6. A irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo das requeridas/embargantes, as quais pretendem a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA RENÊ PEREIRA DOS SANTOS SILVA CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES REQUERIDAS JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.